Tribunal: TJSP
Processo: 1038664-71.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I- Alegação de falta de interesse de agir, à vista da autorização do procedimento pela operadora. Não reconhecimento. Necessidade, no caso, diante da negativa de cobertura, de ajuizamento da ação. Demanda, ademais, que não está centrada apenas na obrigação de cobertura de cirurgia, mas, também, na indenização

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I- Alegação de falta de interesse de agir, à vista da autorização do procedimento pela operadora. Não reconhecimento. Necessidade, no caso, diante da negativa de cobertura, de ajuizamento da ação. Demanda, ademais, que não está centrada apenas na obrigação de cobertura de cirurgia, mas, também, na indenização por danos morais. Afastamento.
II- Paciente em período de carência especial, diante da troca de planos perante a mesma operadora. Recusa de cobertura indevida. Aplicação do disposto no artigo 47 e 51, §1o, II, da Lei n. 8079/90, e artigo 170, V, da Constituição Federal.
III- Recusa indevida que ensejou desassossego anormal ao paciente. Dano moral configurado. Doutrina e Precedente do STJ. Valor da indenização (R$-7.500,00). Adequação, à luz da diretriz traçada pelo artigo 944, Código Civil. Postulação de redução afastada. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038664-71.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado WAGNER
AUGUSTO DERTINATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038664-71.2019.8.26.0114 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1038664-71.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas (1a Vara Cível)
Apelante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Wagner Augusto Dertinati
Juiz sentenciante: Ricardo Hoffmann
Voto n. 47.203
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I- Alegação de falta de interesse de agir, à vista da autorização do
procedimento pela operadora. Não reconhecimento. Necessidade,
no caso, diante da negativa de cobertura, de ajuizamento da ação.
Demanda, ademais, que não está centrada apenas na obrigação de
cobertura de cirurgia, mas, também, na indenização por danos
morais. Afastamento.
II- Paciente em período de carência especial, diante da troca de
planos perante a mesma operadora. Recusa de cobertura indevida.
Aplicação do disposto no artigo 47 e 51, §1o, II, da Lei n. 8079/90,
e artigo 170, V, da Constituição Federal.
III- Recusa indevida que ensejou desassossego anormal ao
paciente. Dano moral configurado. Doutrina e Precedente do STJ.
Valor da indenização (R$-7.500,00). Adequação, à luz da diretriz
traçada pelo artigo 944, Código Civil. Postulação de redução
afastada.
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO.

1- Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por
danos morais, julgada parcialmente procedente para o fim de, confirmada a
tutela de urgência concedida à fls. 43/44, condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral na quantia de R$-7.500,00, com atualização
monetária (Tabela Prática do TJSP), a partir da publicação da sentença, e
juros de mora, a razão de 1% ao mês, a contar da citação. A ré foi ainda
condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, fixada a honorária em
10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038664-71.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Apela a ré UNIMED CAMPINAS. Consoante as razões de fls.
160/167, destacada que não houve qualquer negativa da solicitação do
apelado quanto ao procedimento cirúrgico, inexistindo qualquer prejuízo.
Propala a perda de objeto da demanda, que deverá ser extinta. Refuta a
condenação por danos morais, à vista de ausência de ilicitude na sua conduta;
alternativamente, pede a redução do valor da indenização.
Recurso tempestivo e preparado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 174/179, com
requerimento de penalização da apelante por litigância de má-fé.
Sem oposição ao Julgamento Virtual.
É o RELATÓRIO.
2- O apelado é portador de neoplasia maligna de reto, sendo-lhe
indicada cirurgia oncológica de urgência.
No período em que a cirurgia estava agendada, houve a troca de
planos, no mesmo sistema da apelante (UNIMED CAMPINAS), gerando uma
dúvida sobre um período de carência, que envolveria a época da intervenção
cirúrgica.
Essa dúvida, obviamente levantada pela apelante, ensejou o
ajuizamento da presente ação, o que, per si, aparta o pedido de extinção do
processo pela perda do seu objeto.
Ademais, o processo não está centrado apenas na obrigação de
cobertura do procedimento cirúrgico, envolvendo, também, o pedido de
indenização por danos morais gerado pelos entraves criados pela apelante na
liberação da cirurgia.
No mais, a apelante, embora estampe nas suas razões recursais
que jamais negou a cobertura da cirurgia, acaba, nas mesmas razões,
admitindo a legalidade dessa negativa, conferindo-se: “Vejam, ínclitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038664-71.2019.8.26.0114 -Voto no
4
julgadores, é certo que o contrato e a lei dispõem claramente sobre as
hipóteses de Carência, bem como das hipóteses em que se configura a
urgência/emergência, legislações estas que NÃO SOCORREM O
DIREITO DO APELADO, A MEDIDA QUE A RECUSA DE
COBERTURA FOI REALIZADO NOS EXATOS TERMOS DA
PREVISÃO CONTRATUAL” (s/ destaque no texto original, fls. 165).
Confessada, às claras, a negativa de cobertura. Ilícita essa
negativa, conforme bem apanhado pela r. sentença: “...a recusa da ré no que
tange à portabilidade especial sem carência ofende direito básico do
consumidor-paciente inscrito no artigo 47 da Lei n. 8078/90, sendo nula
de pleno de direito, de acordo com o artigo 51, §1o, inciso II, dessa mesma
lei, bem como com o princípio constitucional inserto no artigo 170, inciso
V, de nossa Lei Maior” (fls. 154). Cuidando-se, outrossim, de procedimento
de urgência, como operado no caso em exame, descabido o cumprimento de
prazo de carência (Ap. 1013997.79.2019.8.26.0224, Guarulhos, 9a Câmara
de Direito Privado, j. 15/3/2020).
A negativa de cobertura que, reitere-se, ensejou até o
ajuizamento desta ação, sem dúvida alguma, impôs desassossego anormal ao
apelado. Não bastasse a gravidade da sua enfermidade, teve ainda que se
deparar com a conduta da apelante que, num momento difícil, colocou
obstáculos à cobertura esperada e necessitada. Na doutrina de DE FARIAS,
ROSENVALD e BRAGA NETO, “...causa dano moral a recusa do plano
de saúde em oferecer certo tratamento” (in Curso de Direito Civil, Editora
JusPodivm, Responsabilidade Civil, pag. 356). Não é outro o entendimento
do STJ: “A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é
causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito daquele” (REsp 1.037.759/RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038664-71.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Bem reconhecido, portanto, o dano moral. O valor arbitrado pela
r. sentença, ou seja, R$-7.500,00 (fls. 157), na diretriz do disposto no artigo
944 do Código Civil, compõe o dano experimentado e, ao mesmo tempo,
pune a ré para que não reincida na conduta. A redução pretendida, se
implantada, tornaria pífia a reparação, um verdadeiro estímulo oficial à novas
violações.
Não é o caso, de outra parte, do reconhecimento da apelante
como litigante de má-fé. Simples manejo de recurso previsto em lei, com o
questionamento, inclusive, do valor dos danos morais, per si, não abre espaço
para a sua penalização, conforme pretendido pelo recorrido.
Por fim, com fundamento no artigo 85, §11o, do CPC, pelo
trabalho adicional realizado nesta instância, majora-se a honorária fixada à
fls. 157 para 15% do valor da condenação.
NEGA-SE PROVIMENTO.
Donegá Morandini
Relator